Tribunal: TJSP
Processo: 1035010-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
res trazidos pela autora que são vagos quanto ao aspecto psicológico e centrados nos medicamentos prescritos. Fundamentação suficiente nos pareceres administrativos contrários, não elididos por pareceres de períodos posteriores porque contraditórios, alguns reconhecendo incapacidade, outros não. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cinquenta e cinco mil reais, observado o benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1035010-07.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Professora de Educação Básica II. Licenças médicas negadas pelo Estado. Perícia judicial que reconheceu transtorno depressivo recorrente de grau leve, concluindo pela coerência da decisão administrativa. Atestados e informações complementares trazidos pela autora que são vagos quanto ao aspecto psicológico e centrados nos medicamentos prescritos.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora pública estadual. Professora de Educação Básica II. Licenças médicas negadas pelo Estado. Perícia judicial que reconheceu transtorno depressivo recorrente de grau leve, concluindo pela coerência da decisão administrativa. Atestados e informações complementares trazidos pela autora que são vagos quanto ao aspecto psicológico e centrados nos medicamentos prescritos. Fundamentação suficiente nos pareceres administrativos contrários, não elididos por pareceres de períodos posteriores porque contraditórios, alguns reconhecendo incapacidade, outros não. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para doze por cento do valor atualizado da causa, histórico de cinquenta e cinco mil reais, observado o benefício da gratuidade.